Tribunal: TJMT
Processo: 1025364-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025364-76.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ITIQUIRA
IMPETRANTE(S): DR. JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE(S): LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (N.U 1000337-10.2020.8.11.0027), que indeferiu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (ID 68225989).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 1.4.2020 e “aguarda o término da instrução processual”, a caracterizar excesso de prazo; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID. 68225987), com documento (ID 68225988/ID 68225996).
Relatos.
Em 8.4.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“De outro viés, o periculum libertatis reside no fato dos flagrados terem supostamente praticado um crime contra o patrimônio, em concurso de pessoas onde ambos portavam arma de fogo e mediante violência e grave ameaça contra a vítima para assegurar a consumação do fato delituoso, fazendo-se necessária assim à segregação dos autuados, já que a natureza do crime que ora está sendo imputada a eles afeta diretamente a ordem pública.
Vale frisar, ainda, que o delito foi perpetrado com grande violência, onde a vítima SINVAL, teve uma arma de fogo apontada para sua nuca, bem como diante da negativa da vítima em não dizer onde estava arma que os flagrados queriam, estes jogaram a vítima no chão começaram a chutá-la, bem como jogava água em sua cara no intuito de fazê-la falar.
Não se pode olvidar ainda, que o crime praticado com emprego de grave ameaça e violência ocorreu em plena luz do dia, ou seja por volta das 08h00min da manhã, e após os flagrados evadiram-se do local em fuga, sendo perseguidos por viaturas pelas BRS 163 e 364, onde ocorreu, inclusive troca de tiros entre os autuados e policiais, em plena via pública colocando em risco a vida de demais transeuntes, em tempo da fuga e perseguição policial causar danos de proporções maiores, que as advindas aos próprios indigitados, posto que restou um baleado e outro ficou preso na ferragens do veículo que utilizaram para fuga, e inclusive, até a presente data (06.04.2020) PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, encontram-se hospitalizados sem previsão de alta e sob a tutela do Sistema Penitenciário.
[...]Em relação aos flagrados PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, embora os mesmos, sejam tecnicamente primários, a gravidade dos fatos narrados nos autos, por si só é capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.
[...] Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do réu pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.
[...] Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.
[...] CONVERTO a prisão em flagrante do (s) autuado (s) ABNER FERNANDO DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ E PAULO RICARDO DE SOUZA em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito plantonista – ID. 68225989)
Em 23.4.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia.
Em 6.8.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que “ainda estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, diante da gravidade do delito praticado, haja vista ser crime cometido mediante violência à pessoa, punido com pena de reclusão acima de 04 (quatro) anos” (Rafael Siman Carvalho – juiz de Direito - Sistema Primus).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez os pressupostos da custódia cautelar e as medidas alternativas foram analisadas no julgamento do HC N.U 1008626-13.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 13.5.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos das seguintes premissas:
“A forma de execução do roubo - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, agressão física e grave ameaça - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ (HC no 74.055/MG).
[...] As medidas cautelares alternativas afiguram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública se houve tentativa de fuga em veículo automotor após a empreitada criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram a alta periculosidade do paciente e dos coindiciados (STJ, RHC 100.436/MG).”
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO